Tribunal: STF
Processo: ARE 1533744
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO RECURSAL DE DECLARAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO. QUANTIA APREENDIDA. PROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. PEDIDOS PREJUDICADOS. 1. Dá-se provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da busca pessoal e domiciliar e, por conseguinte, declarar a absolvição dos apelantes, pela ilicitude das provas obtidas, porquanto foram colhidas fora das hipóteses legais, eis que ausente fundamentação idônea para o adentramento na residência dos apelantes. 2. Absolvidos, é devida a restituição do valor apreendido. 3. Em razão do acolhimento da preliminar, os demais pleitos ficam prejudicados. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR, ABSOLVENDO OS APELANTES. PREJUDICADOS OS DEMAIS PLEITOS RECURSAIS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República e do Tema nº 280 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo elementos probatórios indicavam que a ocorrência de situação flagrante. No caso, segundo fundamentação da sentença proferida pela 12ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia:



    “Depreende-se do inquérito policial em anexo que policiais militares estavam em serviço quando receberam informações, via Disque-Denúncia de que no endereço acima informado, funcionava um ponto de tráfico de drogas. Ante esta informação, os policiais foram até o local, sendo que ao chegarem visualizaram pela fresta do portão os denunciados JONATHAN e RAYNNER separando drogas que estavam embaladas em plástico de cor preta. Em seguida, os policiais militares gritaram para que os denunciados abrissem o portão, oportunidade em que estes jogaram parte das drogas pelo muro, tendo o denunciado RAYNNER evadido pelo muro. Diante disso, os policiais militares entraram na residência e após busca domiciliar encontraram o denunciado JONATHAN escondido no interior do banheiro, não sendo encontrado nada de ilícito com este. Infere-se que, após busca domiciliar os policiais entraram em um quarto, localizando na área da frente da casa a quantidade de 11 (onze) porções de maconha, acondicionadas em plástico de cor preta, 08 (oito) porções maconha acondicionadas em plástico transparente e 13 (treze) porções de cocaína acondicionadas em plástico transparente tipo zip. Ainda em busca domiciliar foram apreendidas também na sala da residência duas balanças de precisão, várias embalagens de plástico do tipo zip lock, um caderno com anotações de contabilidade, possivelmente relativas ao tráfico de drogas, e um rolo de plástico filme usado e ainda 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em plástico na cor preta. (...) Inicialmente, pelo que se denota, o crime – permanente, por sinal – não foi descoberto somente após a entrada dos policiais na residência. Antes, policiais militares receberam denúncias e, a partir daí, as diligências foram empreendidas no sentido de se chegar ao local onde, de fato, estavam os entorpecentes. Logo, não há que se falar em descoberta do delito após a suposta invasão. Continuando, a atividade da polícia militar em momento algum se sobrepôs ao que dispõe a Constituição Federal. Pelo contrário: houve o recebimento de uma denúncia e tal circunstância mostrou-se apta a disparar o aparelhamento policial no sentido de se averiguar eventual situação delituosa que estivesse ocorrendo naquela região. Assim, a diligência obedeceu exatamente ao regramento que determina a possibilidade de adentramento domiciliar pelo aparelho preventivo/repressivo policial estatal.” 



    Além disso, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca domiciliar do recorrido. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1441784 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 23-08-2023)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. 2. O agravante sustenta afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema n. 280 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam amparados por fundadas razões que configurassem justa causa, conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280/RG e na jurisprudência da Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. 5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar apressadamente o imóvel ao avistar a polícia. 6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório, considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da busca pessoal e domiciliar. (RE 1513778 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 07-01-2025)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1459386 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 08-05-2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente